Tribunal: STF
Processo: Rcl 58553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cerâmica Botega Ltda. e outros 76 reclamantes em face de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e da 2ª Vara Cível da Comarca de Tijuca, proferidas nos autos dos seguintes processos: 0305302-92.2018.8.24.0023; 0306964-28.2017.8.24.0023; 5036779-53.2020.8.24.0023; 0310771-22.2018.8.24.0023; 0300155-69.2017.8.24.0072 (Agravo de Instrumento nº 5004691-26.2023.8.24.0000; 0307866-78.2017.8.24.0023; 0307459- 72.2017.8.24.0023; 0307459-72.2017.8.24.0023; 0310193-93.2017.8.24.0023; 0307130-60.2017.8.24.0023 (Agravo de Instrumento nº 4024469-09.2017.8.24.0000); 0306969- 50.2017.8.24.0023 (Agravo de Instrumento nº 4021978-29.2017.8.24.0000); 5091354-74.2021.8.24.0023; 5091354-74.2021.8.24.0023; 0301022-62.2017.8.24.0072; 0313027-43.2017.8.24.0064; . 0310030-79.2018.8.24.0023; 0304673-21.2018.8.24.0023; 0300945-69.2018.8.24.0023; 0309749-60.2017.8.24.0023 (Agravo de Instrumento nº 4023507-83.2017.8.24.0000); 0303661-69.2018.8.24.0023; 0310146.85-2018.8.24.0023; 0308924-19.2017.8.24.0023; e 0307750-72.2017.8.24.0023. 



    2. Em suma, os atos reclamados indeferiram pedidos de urgência formulados em mandados de segurança impetrados com o objetivo de se afastar a incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços) sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição). 



    3. Os reclamantes alegam afronta ao decidido no julgamento do RE 593.824 (Rel. Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 176 da repercussão geral, no qual teria sido reconhecido que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. Sustentam, ademais, violação à autoridade da medida cautelar deferida na ADI 7.195, pois, não obstante a manutenção da liberdade legiferante dos estados nesse precedente, os órgãos reclamados vêm negando eficácia à nova legislação interna do Estado de Santa Catarina (MP nº 255/2022 e Lei nº 18.521/2022), que estabeleceu a impossibilidade da incidência do ICMS sobre a TUSD. Apontam, por fim, violação ao princípio da isonomia fiscal e ao art. 106, I, do Código Tributário Nacional (CTN), tendo em conta que algumas companhias têm aplicado a nova legislação, enquanto outras, a exemplo, da CELESC, não. Requerem, assim, o seguinte:



a) o deferimento das liminares reivindicadas pelos reclamantes em suas impetrações e recursos, no sentido de a autoridade impetrada ser proibida de lançar o ICMS sobre a TUSD, bem como para ser autorizada a imediata restituição do indébito postulada nas impetrações, pela via da compensação ressarcimento em dinheiro ou expedição do precatório / RPV pertinente, desde o quinquênio anterior ao protocolo de cada writ; 



b) cumulativamente, a reforma das r. decisões e dos v. acórdãos reclamados ou a remessa dos feitos aos órgãos prolatores das decisões impugnadas para que realizem o juízo de retratação cabível com o deferimento das liminares e concessão integral da segurança que almejam.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    6. Em primeiro lugar, anoto que um dos precedentes citados como paradigma pela parte reclamante - Tema 176 - consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    7. Em segundo lugar, conforme verificado na página eletrônica do TJ/SC na internet, as decisões reclamadas são anteriores à medida cautelar concedida na ADI 7.195. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    8. Em terceiro lugar, observo, de todo modo, que os atos reclamados não conflitam com o que veio a ser decidido na ADI 7.195-MC. Nesta, o Plenário do STF referendou a cautelar deferida pelo Relator, no sentido de suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, dispositivo que excluiu da incidência do ICMS o valor relativo aos serviços de transmissão e distribuição bem como aquele correspondente aos encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, denominados de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST). 



    9. O voto condutor do julgado destacou (i) haver severa controvérsia a respeito da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, a qual, inclusive, é objeto de recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 986, Rel. Min. Herman Benjamin); e (ii) “indícios de que o Poder Legislativo Federal, ao editar a norma complementar ora questionada, desbordou do poder conferido pela Constituição da República para disciplinar questões relativas ao ICMS”. Como se pode observar, em momento algum a Corte debruçou-se sobre a legislação do Estado de Santa Catarina (MP nº 255/2022 e Lei nº 18.521/2022); apenas tratou da repartição constitucional da competência tributária dos entes federativos. 



    10. Os atos reclamados, por sua vez, não aplicaram os dispositivos da legislação complementar federal cuja suspensão foi determinada na ADI 7.195, nem fizeram prevalecer diploma normativo federal em detrimento de norma estadual. Ademais, proferidos em sede de cognição sumária, limitaram-se a analisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a instabilidade jurisprudencial e a inexistência de perigo na demora. Ao final, determinaram a suspensão do trâmite dos processos na origem, para aguardar a definição do Tema repetitivo 986/STJ.



    11. Em quarto lugar, no RE 1.041.816, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 956 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. Desse modo, incabível a utilização da reclamação, para fazer chegar ao STF questão cuja repercussão geral já foi afastada por seu Plenário. 



    12. Por fim, ressalto que a alegação de ofensa a direito objetivo - invocado na inicial (princípio da isonomia e art. 106, inc. I, do CTN) - não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu esta Corte nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 27 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator